Tribunal: TJDFT
Processo: 0040309-85.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040309-85.2014.8.07.0007 RECORRENTEAS: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A RECORRIDAS: LARISSA BUENO, REGINA MARTA SOARES PINTO BUENO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÃNCIA. VALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 970 DO STJ). 1. Se não houve pedido, tampouco condenação das rés no sentido da restituição da comissão de corretagem, carecem as apelantes de interesse recursal quanto ao ponto. 2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal que, em decorrência do tamanho dos empreendimentos imobiliários, bem como das intercorrências a que essas construções de longo prazo estão sujeitas — tais como chuvas prolongadas, greves de trabalhadores, atraso no fornecimento de materiais — é aceitável, e até recomendável, que haja um prazo dilatório para a entrega dos imóveis vendidos. 3. A cláusula penal tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, provida. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil, com vistas ao afastamento da multa aplicada em face da oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios; b) artigos 724 do Código Civil e 333, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a restituição da comissão de corretagem em dobro, porque não se enquadra nas hipóteses legais. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221-A e Tatiana Maria Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto para analisar a tese recursal seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 724 do Código Civil e 333, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, ao decidir que as recorrentes não têm interesse de agir, o fez sob o fundamento de que “No que tange à comissão de corretagem, importa destacar que, embora a matéria tenha sido objeto da apelação, o ponto não foi conhecido, pois não foi objeto do pleito autoral, tampouco da sentença” (id 17179076-pág. 3). Assim, rever tal assertiva por meio do recurso especial encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao pedido id 17909303-pág. 3), determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221-A e Tatiana Maria Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003